Tribunal: TJSP
Processo: 1500698-91.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500698-
91.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABIO JUNIOR DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial para condenar o réu como incurso no art. 155, §§
1o e 4o, I e II, c.c. art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão,
regime inicial fechado, e 7 dias-multa, no piso unitário.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-91.2018.8.26.0618 -Voto no 12.710 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 6 9 8 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 8
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : F á b i o J ú n i o r d o s S a n t o s
C o m a r c a : T a u b a t é
VOTO no 12.710
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e
autoria
comprovadas,
inclusive
quanto
às
qualificadoras e à causa de aumento do repouso
noturno. Ocorrência de tentativa e não de desistência
voluntária. Pena dosada considerando os maus
antecedentes e a reincidência. Apelo ministerial
provido.
1) Pela r. sentença de fls. 245/253, a ação penal foi
julgada improcedente para absolver FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS da
acusação como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, c.c. art. 14, II, do CP, com
fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Apela o Ministério Público (fls. 259 e 270/283)
pleiteando a condenação nos termos da r. sentença recorrida, ou, ao menos, a
condenação por invasão de domicílio.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
287/296), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 328/336).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo ministerial.
Narra a denúncia que no dia 08 de novembro de
2018, por volta das 02h37min, na Rua Conselheiro Moreira de Barros, 165,
Centro, na cidade de Taubaté, FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS tentou subtrair,
para si, mediante rompimento de obstáculo, escalada e durante o repouso
noturno, 01 televisão de 20 polegadas, avaliada em R$ 800,00, em detrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-91.2018.8.26.0618 -Voto no 12.710 PF
3
do estabelecimento comercial “Rainha Estacionamento”, representado por
A.M.S.L., não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do
agente.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), laudo pericial do
local dos fatos (fls. 215/216), bem como pela prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu confessou ter
ingressado no local para furtar a televisão, bem como ter revirado o lugar com
o intuito de localizar algo para acondicionar o referido objeto. Para tanto,
empurrou o vidro da janela e quebrou o cadeado. Informou que não escutou a
polícia chegar ao local, mas desistiu de levar a televisão porque o muro era
muito alto.
A representante do estabelecimento vítima informou
que o réu quebrou o vidro e serrou o metal com uma “faquinha”. O porteiro do
prédio ao lado ouviu barulho e acionou a polícia. O muro do estacionamento é
bastante alto e o réu teve que se apoiar na armação do banner. Além da TV,
havia produtos do lava-rápido e galões, os quais o réu retirou do local e
colocou junto à TV. Os policiais detiveram o réu dentro do espaço do
estacionamento. Ele retirou os bens de dentro do escritório e os colocou para
fora. Não sabe ao certo como ele retiraria os objetos do local, mas pontuou
que ele poderia utilizar galões e cavaletes existentes no local.
Os policiais responsáveis pelo flagrante, nas duas
vezes em que ouvidos, relataram que foram acionados via Copom para
atenderem ocorrência de furto em andamento no local dos fatos. Em contato
com o segurança do prédio vizinho, ele lhes relatou ter ouvido um barulho ali
nas proximidades. Adentraram no estacionamento do prédio vizinho e
avistaram o réu sobre o telhado na tentativa de deixar o local. O réu estava
pendurado no estacionamento. Solicitaram que o réu viesse até eles, o que foi
por ele obedecido. O réu admitiu que pretendia furtar uma televisão. No
estacionamento há um muro alto e utilizaram uma lanterna para iluminar o
local. Em vistoria no imóvel localizaram uma televisão já separada para ser
levada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-91.2018.8.26.0618 -Voto no 12.710 PF
4
A absolvição deve ser revertida, sendo o réu
condenado pelo furto tentado descrito na denúncia.
Com efeito, os policiais narraram de maneira firme e
uníssona a ação criminosa, confirmando que o réu foi preso em flagrante
tentando fugir do local e que a TV já estava separada para ser levada.
Não bastasse isso, o réu confessou a autoria do
delito, dizendo que realmente tentou furtar a televisão.
O Juízo a quo entendeu que a prova foi inconclusiva
se o réu deixou de consumar o furto por circunstâncias alheias à sua vontade
ou por ter desistido voluntariamente de prosseguir na ação delituosa, em
virtude da dificuldade de transportar consigo o bem já arrecadado.
Todavia, a prova permite concluir que o réu apenas
não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Não se pode falar em desistência voluntária, tendo
em vista que quando os policiais chegaram ele ainda estava nas dependências
do local e tentava fugir, certamente por ter notado a presença dos policiais. Os
bens da vítima já estavam separados para serem levados e só não o foram
porque a polícia chegou antes. Não apenas a televisão foi separada para
subtração, mas galões e cavaletes também foram, justamente para facilitar a
saída do local com a res, que, repita-se, só não se consumou porque a polícia
chegou a tempo.
Extrai-se dos autos que os policiais militares não
chegaram ao estacionamento de forma discreta, mas fazendo uso de uma
lanterna para iluminar o local. Assim, considerando que o crime ocorreu de
madrugada, evidente que a luz utilizada pelos policiais foi percebida pelo réu, o
qual, ao notar a aproximação dos agentes públicos, empreendeu fuga sendo
surpreendido pelos policiais no muro.
Dessa forma, certo é que não houve voluntariedade
na interrupção dos atos executórios, mas sim interferência de fator externo que
impediu a consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não
se podendo falar, portanto, em desistência voluntária.
No
mais,
as
qualificadoras
descritas
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-91.2018.8.26.0618 -Voto no 12.710 PF
5
corroboradas pela prova oral e pelo laudo pericial de fls. 212/216. O
rompimento de obstáculo foi comprovado uma vez que, para o réu adentrar no
local dos fatos, destruiu a janela e o cadeado do local. Além disso, o réu
escalou o muro de aproximadamente 3,8 metros, demonstrando esforço
incomum para ingressar no estabelecimento comercial, configurando a
qualificadora da escalada.
Também deve ser reconhecida a incidência da
causa de aumento do repouso noturno, nos termos da jurisprudência reiterada
do E. STJ:
"Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte
Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP, é
aplicável tanto para o furto simples como para o
qualificado e independe de o local do fato encontrar-se
habitado ou não durante a execução do crime.
Precedentes" (AgRg no REsp 1726761/SC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/11/2019).
"O Superior Tribunal de Justiça tem-se manifestado no
sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, §
1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto
praticado durante o repouso noturno em estabelecimento
comercial vazio" (AgRg no AREsp 1248218/PR, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27/11/2018)
Passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena é exasperada em 1/6
considerando os maus antecedentes (certidão acostada a fls. 175/184).
Na segunda fase, a reincidência (fls. 174/175 –
autos no 0000285-60.2015.8.26.0618) deve ser compensada com a atenuante
da confissão espontânea, pois, mesmo que parcial, a assunção dos fatos pelo
réu contribuiu para a construção do livre convencimento motivado.
Nesse mesmo sentido a jurisprudência:
"Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da
confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se
retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação" (STJ,
AgRg no AREsp 1688287/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
04/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-91.2018.8.26.0618 -Voto no 12.710 PF
6
Na terceira fase, presente a causa de aumento do
reposuo noturno, a sanção deve ser elevada em 1/3.
Em seguida, pela tentativa, a pena deve ser
reduzida em 1/2 considerado o iter criminis percorrido, ou seja, quando da
prisão em flagrante o acusado já havia separado os bens a serem subtraídos e
se aproximou da consumação.
Assim, a pena fica ao final estabelecida em 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão, e 7 dias-multa, no piso unitário.
Por fim, deve ser imposto o regime inicial fechado
ponderando-se os maus antecedentes e a reincidência. Pelos mesmos
motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo
ministerial para condenar o réu como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, c.c.
art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, regime
inicial fechado, e 7 dias-multa, no piso unitário.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator